Tribunal: TJSP
Processo: 0000687-78.2018.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO TENTADO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que tentaram subtrair, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório.

DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM – aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'h' em duplicidade –

Ementa:
ROUBO MAJORADO TENTADO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que tentaram subtrair, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório.

DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM – aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'h' em duplicidade – NECESSIDADE – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE.

EXTENSÃO DOS EFEITOS RECURSAIS AO CORRÉU NÃO APELANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.